Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1689) PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 RECORRENTES: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLÓVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CÂMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOÃO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCÍLIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JÚNIOR, LARA RÔNIA MENDES DEMETI, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARÃES, LUCÉLIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGÉRIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLÚCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARÃES, NOÊMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAÚJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SÉRGIO SANTOS MOURÃO, RAMON RAMOS DA FRANÇA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBÉRIA DO CARMO FERREIRA MOURÃO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARÃES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDÍZIA ALVES DOS SANTOS E GABRIEL SILVA DE CASTRO RECORRIDA: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE. POSSE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. MODALIDADE CONSTITUCIONAL URBANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MODALIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA A APENAS UM DOS OCUPANTES. I – Não procede a preliminar de inovação recursal quanto à destinação prevista em lei para o imóvel objeto da ação reivindicatória, porquanto alegada pelo autor/apelado na réplica à contestação; II – A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldado no direito de sequela, nos termos da parte final do art. 1.228 do Código Civil; III – Nesse tipo de ação, compete ao autor provar que é o proprietário do imóvel, na forma prevista na Lei de Registros Públicos, e individualizar o bem e ao réu a prova de que sua posse não é injusta e fundada em justo título; IV – Não caracterizam justo título instrumentos de cessão de direitos possessórios em que não conste em momento algum da cadeia possessória respaldo do proprietário do bem para a transmissão a outrem dessa expressão aparente do domínio, que é a posse; V – Demonstrada a propriedade, e, a ausência de justo título pelos possuidores, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe; VI – É assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. VII – É possível ao réu arguir o instituto da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza dúplice dessa ação, devendo, todavia, comprovar os elementos que assistem ao instituto; VIII – A usucapião constitucional urbana prevista no art. 183, CF, é forma de aquisição da propriedade daquele que possuir como sua área de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), por pelo menos 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, o que não restou demonstrado pelos réus/apelados; IX – A usucapião urbana coletiva vertente no art. 10 do Estatuto das Cidades exige que a área total do terreno dividida pelo número de ocupantes seja limitada a 250m2, o que não restou atendido na hipótese; X – O reconhecimento da usucapião ordinária do art. 1.242 do Código Civil requer a presença de justo título, o que não se observa na espécie; XI – Deve ser reconhecida a usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil ao possuidor que comprovou o exercício da posse por 15 (quinze) anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé, e declarada a aquisição originária da propriedade; XII – É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público; XIII – Apelo conhecido e parcialmente provido.Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 e § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que fariam jus aos honorários de sucumbência; b) artigo 1.228 do Código Civil, asseverando que a recorrida não teria demonstrado a propriedade nem individualização do bem da ação reinvindicatória, porquanto entendem que não teria sido colacionado aos autos a individualização correta e precisa do imóvel, de modo a permitir a delimitação do mesmo. Articulam que não seria possível prosseguir com eventual cumprimento de sentença para retomar o imóvel de quem não fez parte do processo, fazendo-se necessário a promoção da ação demarcatória. Requerem a inversão dos honorários sucumbenciais, a fim de se condenar a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 82, § 2o do CPC. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem sob o pálio da justiça gratuita, exceto os recorrentes Leonardo Soares Guimarães e Lucélia Vieira Mota que foram intimados para recolher o preparo em dobro (ID 16491069) e, ao se manifestarem, apenas o primeiro efetuou o preparo (ID 17101462), tendo a segunda o efetivado sob agendamento (ID 17101468), razão pela qual em relação a esta, o recurso se encontra deserto. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85 e § 1o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que concerne aos ônus de sucumbência a ser dividido proporcionalmente entre as partes ante a suposta sucumbência recíproca, observo não ocorrer na hipótese. Isso porque a ação reivindicatória foi julgada totalmente procedente em favor do proprietário, no que concerne aos ora embargantes. O fato de ser reconhecido o direito de retenção não caracteriza sucumbência autoral, mas é apenas efeito reflexo da possível existência de benfeitorias úteis e/ou necessárias, que virão a ser apuradas em fase de liquidação de sentença. Não há assim sucumbência recíproca, pelo que escorreito o acórdão na fixação dos ônus de sucumbência de forma unilateral” (ID 14425413). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.228 do CC, porquanto restou assentado no acórdão guerreado que “Na hipótese vertente, o autor apresenta cópia do registro do imóvel no competente cartório, em que consta ter adquirido o imóvel objeto desta ação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, conforme escritura lavrada em 3/7/1997. Como tal, entendo bastante para a pretensão reivindicatória, porque, comprovado o título de domínio, pode o proprietário reivindicar a coisa, conforme mencionado alhures. Os réus, por sua vez, apresentam contratos de cessão de direitos possessórios firmados entre pessoas que não detêm o domínio da coisa. Alegam, outrossim, como matéria de defesa, a prescrição da propriedade pela usucapião, considerando o extenso lapso temporal das posses, argumento em que pretendem corroborar mediante cadeia possessório fundado em diversos contratos de cessão de direitos, desde 1997 – alguns anteriores à venda do bem ao particular. Da análise dos autos verifico que os réus/possuidores, diversamente do afirmado na sentença, não possuem justo título sobre o bem. Isso porque, repisa-se, os contratos de cessão de direitos possessórios foram firmados entre pessoas que não possuíam direitos sobre o domínio (...)”. (ID 12400077). Para infirmar tal assertiva seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que seria necessário a individualização correta e precisa do imóvel, de modo a permitir a sua delimitação e demarcação da área em litígio, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas decidiu que “a área total atribuída a cada um possui extensão superior ao limite de 250m2, e os apelados ou deixaram de individualizar o quinhão concernente a cada um, de tal sorte que não é possível aferir a área ocupada, ou individualizaram em área superior ao permissivo normativo, ou, quando atendido o requisito territorial, comprovaram posse por lapso temporal inferior ao requerido, considerando-se a interposição desta ação em 18/11/2014, conforme selo de protocolo contido na inicial, e data a partir da qual entendo demonstrado pelo autor o exercício do direito de reivindicação, notadamente ante a multiplicidade de réus e as dificuldades atinentes à citação de todos eles. Em muitos casos, os apelados sequer apresentaram documentação probante da posse” (ID 12400077); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. Quanto ao pedido de condenação da recorrida em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida sejam feitas em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027